Tribunal: TJMT
Processo: 1007335-80.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007335-80.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compulsória, Promoção]
Relator:
Des(a).GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JAILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 329.163.451-91 (IMPETRANTE), RENIR EVARISTO DA SILVA - CPF: 328.354.421-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MTPREV - RONALDO TAVEIRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE TEMPORARIAMENTE A 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA RESERVA RENUMERADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

“No mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.(AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por
Jailton Ferreira da Silva e Renir Evaristo da Silva
, contra a eminência de ato ilegal a ser praticado pelo
Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor-Presidente da Mato

Grosso Previdência,
de transferência de ambos para a reserva remunerada compulsoriamente, na data agendada para o dia 09 e 11 de agosto de 2017.

Sustentam os impetrantes que são Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, contando com mais de 33 (trinta e três) anos de efetivo serviço, bem como que foram promovidos à graduação de Subtenente na data de 02/07/2017, conforme BGE/CBM nº 1536/2017 e, por meio do Ofício nº 246/2017, foram informados que serão transferidos para a inatividade compulsoriamente, com fulcro no artigo 146, I, da Lei Complementar nº 555/2014.

Argumentam que tal fundamentação conflita diretamente com o artigo 44, §§ 1º e 6º da Lei 10.076/2014, que possibilita o militar em permanecer na ativa, para a realização da promoção por requerimento a cargo hierarquicamente superior, possuindo, desta forma, o direito de continuarem por mais 2 (dois) anos na graduação de Subtenente.

Por fim, pugna pela concessão da medida liminar, para o fim de suspender a aposentadoria compulsória dos impetrantes agendadas para os dias 09/08/2017 e 11/08/2017, devendo permanecerem na ativa até o julgamento final da presente demanda.

A liminar fora indeferida (Id. 886146).

Contrarrazões apresentadas em Id. 980654.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer de Id. 1158415, manifestou-se pela denegação da segurança.

Em resposta a determinação judicial de Id. 69040491, os impetrantes se

manifestaram pelo interesse no prosseguimento do feito (Id. 70626472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende ressaltar que para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º, da Lei n.12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles que “
o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”
. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“[...] O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.

3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.[...]

(AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Na espécie, o presente
mandamus
fora impetrado contra a eminência de ato ilegal a ser praticado pelo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, de transferência de ambos os impetrante para a reserva remunerada compulsoriamente, na data agendada para o dia 09 e 11 de agosto de 2017.

Para tanto, defendem os impetrantes que tal ato entra em conflito com a disposição legal (artigo 44, §§1º e 6º da Lei 10.076/2014) que possibilita o militar em permanecer na ativa, para a realização da promoção por requerimento a cargo hierarquicamente superior, possuindo, desta forma, o direito de continuarem por mais 2 (dois) anos na graduação de Subtenente.

Ocorre que, apesar do esforço argumentativo, não se vislumbra ilegalidade a ser combatida pela autoridade impetrada, pois não se revela abusiva e ilegal o ato de agendar e/ou transferir os militares para inatividade compulsória, já que amparado pelo artigo 146, I, da Lei Complementar nº 555/2014.

Vejamos,
in verbis
:

Art. 145
A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I - compulsoriamente
;

II - a pedido.

Art. 146
É transferido compulsoriamente para a inatividade:

I - com subsídio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro;

II - com subsídio integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção;

III - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do Art. 14, § 8º, II, da Constituição da República;

IV - com subsídios proporcionais, o militar estadual que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", na forma do Art. 142, § 3º, II, da Constituição da República;

V - com subsídio proporcional aos anos de serviço, o militar estadual ao atingir 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Parágrafo único
. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição.

Ao revés, a direito de promoção almejado não restará obstado com a transferência compulsória dos impetrantes para a inatividade remunerada, porquanto o §1º do art. 44 da Lei 10.076/2014 assegura o direito do militar em pleitear à promoção por requerimento quando da sua transferência compulsória, mas não garante a este à permanência na atividade, a fim de para garantir uma possível e futura promoção.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 44. [...]
§ 1º A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.”

Nesse aspecto, verifica-se que a ação mandamental não traz elementos subsistentes, consubstanciados em fatos e atos, capazes de conceder uma medida preventiva de segurança.

A propósito, como bem ressaltado pela PGJ,
“a pretensão pela continuidade na ativa pelo interstício de 02 (dois) anos tem por escopo, tão somente, a possibilidade de requerimento de promoção. Assim, em que pese a argumentação dos impetrantes, não vejo antinomia entre os dispositivos legais transcritos e mais, não há que se falar em prejuízo aos impetrantes em razão da transferência compulsória à reserva remunerada, no que concerne à promoção por requerimento
”.

O que se vê, portanto, é que os impetrantes temem, na verdade, a prejudicialidade de sua promoção, e este receio, no entanto, não se traduz como ameaça de lesão a direito líquido e certo a ensejar o mandado de segurança preventivo, sobretudo porque não se pode supor que a Administração Pública pratique atos ilegais, mesmo porque os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e veracidade.

O
mandamus
de natureza preventiva tem como pressuposto necessário a existência de ameaça a direito líquido e certo, que importe em justo receio de que este venha a ser violado pela autoridade tida coatora, e no caso posto, nem mesmo o bom direito se evidencia.

Ad argumentandum tantum
, ressalta-se que objetivando a impetração evitar a transferência compulsória dos Impetrantes, que a toda evidência, já ocorreu, impositiva a conclusão de que esta ação perdeu o seu objeto, estando prejudicada.

Posto isso,
julgo extinto o
mandamus
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009, em razão da inexistência de qualquer ato concreto capaz de configurar iminente ameaça a direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021